Tribunal: TJDFT
Processo: 0002431-33.2003.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual efeito modificativo do rejulgamento da apelação, conforme determinado na decisão do Presidente deste TJDFT (ID. 39479775 - Págs. 1/3). Transcorrido o prazo, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15